Tribunal: TJDFT
Processo: 0006442-12.2016.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0006442-12.2016.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: LUIZ JOSE DE ARAUJO AGRAVADO: ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR, ELISA DINIZ DE ARAUJO, VANIA LUCIA CABRAL DE ARRUDA D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por Luiz José de Araújo, Vânia Lúcia Cabral de Arruda e Elisa Diniz de Araújo contra a sentença (id 17956397) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará que, nos autos de ação de cobrança proposta por Antônio Rodrigues de Souza Júnior contra os apelantes, acolheu parcialmente o pedido formulado na ação. Intime-se Vânia Lúcia Cabral de Arruda para se manifestar acerca de eventual inovação recursal, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, quanto aos seguintes pontos: a) que há previsão contratual quanto à obrigatoriedade de prévia notificação judicial ou extrajudicial pelo locador acerca de ações ou procedimentos decorrentes da relação locatícia; b) que a ata da assembleia juntada nos autos está carente de informações, o que impossibilita a análise da competência das taxas extras cobradas; c) que o condomínio tem a obrigação de notificar locador e locatário sobre dívidas referentes a taxas condominiais desde o primeiro débito; d) que não há confissão de dívida, em razão da ausência de documento comprobatório de concordância dos réus/apelantes; e) que o contrato de locação está eivado de vícios; f) que seu orçamento financeiro não lhe permite arcar com dívidas de terceiros; e g) que é necessária a realização de perícia grafotécnica para aferir a veracidade da assinatura aposta no contrato de locação. Intime-se, com o mesmo fundamento, Elisa Diniz de Araújo para se manifestar acerca de eventual inovação recursal quanto à alegação de ausência de sub-rogação e violação aos arts. 305, 346 e 347 do Código Civil. Prazo comum: cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de abril de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator